Tribunal: TJMT
Processo: 1006286-33.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006286-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), VIVIANE PEREIRA XAVIER - CPF: 333.954.778-51 (AGRAVANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO CARVALHO XAVIER - CPF: 934.211.505-59 (AGRAVADO), VIVIANE FREIRE DOS SANTOS - CPF: 362.017.678-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VIVIANE PEREIRA XAVIER

AGRAVADO(S):

JOSE ROBERTO CARVALHO XAVIER

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS C/C DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO DE BENS
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO – PRETENDIDO BLOQUEIO JUDICIAL DE 50% DO VALOR RECEBIDO PELO VARÃO NA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR AUFERIDO PROVENIENTE DE PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR AO TÉRMINO DA SOCIEDADE CONJUGAL –
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Se, pelos documentos que instruem os autos constata-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos moldes do que prevê artigo 300 do CPC/15, para que seja bloqueado 50% (cinquenta por cento) do valor
recebido pelo agravado à título de crédito previdenciário, há que ser deferido o pedido recursal
.

Isso porque, a parte agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os valores auferidos na
Ação Previdenciária
provêm de período aquisitivo anterior ao término da sociedade conjugal, motivo pelo qual deve compor o acervo patrimonial que será partilhado pelas partes. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.467.151/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/4/2015, DJe de 23/4/2015; REsp 1.096.537/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe de 7/11/2014).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VIVIANE PEREIRA XAVIER,
na A
ção de Alimentos c/c Pedidos de Fixação de Alimentos Provisórios, Divórcio e Separação de Bens e Tutela de Urgência
em face de
JOSE ROBERTO CARVALHO XAVIER
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que deferiu parcialmente a liminar, apenas para fixar os alimentos provisórios, inferindo o pedido de bloqueio
judicial de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta do Agravado que são frutos de crédito previdenciário (ID 7694528)
.

Sustenta a parte agravante a necessidade de bloqueio
judicial de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta do Agravante para assegurar o valor referente à partilha pertencente à agravante, pois casados no regime de comunhão parcial de bens (ID 7694524)
.

Alega estar desempregada vivendo sozinha com os filhos desde 2018, não possuindo condições de manter seu lar por estar com problema de saúde.

Assevera que há risco de o agravado dilapidar o valor recebido à título de crédito previdenciário, motivo qual requer o bloqueio de 50% do valor recebido na ação previdenciária.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida ID 7776560.

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 8912004).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
se manifesta pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial, requerendo assim o prosseguimento do feito (ID 25853482).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante pleiteia o
bloqueio
judicial de 50% (cinquenta por cento) do
valor recebido pelo agravado a título de crédito previdenciário
.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise do conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os valores auferidos na
Ação Previdenciária
provêm de período aquisitivo anterior ao término da sociedade conjugal, motivo pelo qual deve compor o acervo patrimonial que será partilhado pelas partes.

É cediço que no regime de comunhão parcial de bens não se excluem da partilha os bens adquiridos com os proventos advindos do trabalho pessoal de cada cônjuge de tal forma que todo dinheiro amealhado durante a constância do casamento deve ser partilhado na mesma proporção entre os ex-cônjuges, com exceção dos próprios proventos.

Tal entendimento decorre da ideia dos frutos percipiendos, pois o fato gerador dos respectivos proventos e a sua reclamação judicial ocorreram durante a existência do vínculo conjugal, independentemente do momento em que efetivamente tenham sido percebidos.

Nesse sentido é o entendimento pacificado do STJ, vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SOBREPARTILHA - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - VERBA TRABALHISTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO CÔNJUGE VARÃO. 1. A indenização trabalhista recebida por um dos ex-cônjuges após a dissolução do vínculo conjugal, mas correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da comunhão universal de bens, integra o patrimônio comum do casal e, portanto, deve ser objeto da partilha. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp 1.467.151/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/4/2015, DJe de 23/4/2015).

"RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LEI 8.622 E 8.627 DE 1993. DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA DE BENS. 1. Os rendimentos do trabalho, pertinentes a fato gerador ocorrido durante a vigência da sociedade conjugal, integram o patrimônio comum na hipótese de dissolução do vínculo matrimonial, desde que convertidos em patrimônio mensurável de qualquer espécie, imobiliário, mobiliário, direitos ou mantidos em pecúnia. 2. Os atrasados oriundos de diferenças salariais relativas ao reajuste de 28,86% concedido aos servidores públicos federais pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993, recebidos por um dos ex-cônjuges por força de decisão judicial, após a dissolução do vínculo conjugal, mas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, integram o patrimônio comum do casal e devem ser objeto da partilha decorrente da dissolução do vínculo conjugal. Precedentes. 3. Recurso especial provido."
(REsp 1.096.537/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe de 7/11/2014).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE BENS DO CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CRÉDITOS TRABALHISTAS ORIGINADOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNICABILIDADE. 1. A jurisprudência da Terceira Turma é firme no sentido de que integra a comunhão a indenização trabalhista correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
(AgRg no REsp 1.250.046/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/11/2012, DJe de 13/11/2012).

"Direito civil e família. Recurso especial. Ação de divórcio. Partilha dos direitos trabalhistas. Regime de comunhão parcial de bens. Possibilidade. - Ao cônjuge casado pelo regime de comunhão parcial de bens é devida à meação das verbas trabalhistas pleiteadas judicialmente durante a constância do casamento. - As verbas indenizatórias decorrentes da rescisão de contrato de trabalho só devem ser excluídas da comunhão quando o direito trabalhista tenha nascido ou tenha sido pleiteado após a separação do casal. Recurso especial conhecido e provido."

(REsp 646.529/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 266).

Assim, existindo justificativa plausível,
prima facie ̧
para que se proceda o pretendido bloqueio de valores, o deferimento da tutela pleiteada é medida que se impõe, com a consequente reforma da decisão agravada.

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso para determinar que seja realizado o
bloqueio
judicial de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta do agravado que são frutos de crédito previdenciário oriundos dos autos nº 9146704-82.2007.8.26.0000 que tramitou na 17ª Vara Câmara de Direito Público da Comarca de São Bernardo do Campo/SP.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020